Tribunal: STJ
Processo: 0032273-31.2013.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160853 - RJ(2024/0273949-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CINCO DE JULHO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SPE CINCO DE JULHO INCORPORAÇÕES S.A
RECORRENTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
RECORRIDO
: ALEXANDRE FARIAS LINS
RECORRIDO
: FLAVIA DE ANDRADE BORGES LINS
ADVOGADOS
: JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL E CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES.
CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM DANOS EMERGENTES.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu parcial provimento a
apelação cível para fixar honorários em 10% do valor da condenação e majorá-los
em razão da fase recursal, mantendo as demais condenações.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória com pedidos de substituição de
índice de correção monetária no período de mora e restituição de valores,
incidência de cláusula penal moratória, ressarcimento de gastos de mudança e
compensação por danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, substituiu
o índice de correção e determinou a restituição simples; condenou à cláusula penal
de 0,5% ao mês sobre o preço reajustado; fixou o ressarcimento de R$ 450,00 por
mudança; arbitrou danos morais em R$ 5.000,00 por autor e honorários em 20%
do valor da condenação.
Documento eletrônico VDA56888879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a25848a-6ddb-4026-a2ef-6fe104654a9c

4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para ajustar honorários em
10% e majoração na fase recursal, mantendo as demais condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura
dano moral à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) saber se a cláusula penal
deve ter sua base de cálculo reduzida nos termos do
do Código Civil; e
art. 413
(iv) saber se é vedada a cumulação da cláusula penal moratória com danos
emergentes, conforme os arts. 389, 394, 487 e 402 do Código Civil e os Temas n.
970 e 971 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou suficientemente
as questões relevantes e os embargos de declaração foram decididos com
fundamentação adequada, afastando-se a violação dod artd. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
7. A revisão da condenação por danos morais demanda reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, mantendo-se a conclusão da
Corte de origem acerca da ocorrência de dano moral no caso concreto.
8. A pretensão de reduzir a base de cálculo da cláusula penal exige reinterpretação
de cláusulas contratuais e reexame de fatos, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
9. Aplica-se a tese do Tema n. 970 do STJ para vedar a cumulação da cláusula
penal moratória com danos emergentes oriundos do mesmo atraso na entrega do
imóvel, sob pena de
e enriquecimento sem causa.
bis in idem
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente sobre os pontos
controvertidos, afastando a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do Código de Processo Civil. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
da configuração de dano moral fundada nas circunstâncias específicas do atraso na
entrega do imóvel. 3. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ impedem a reinterpretação das
cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas quanto à base de cálculo da
cláusula penal. 4. Aplica-se a tese do Tema n. 970 do STJ para vedar a cumulação
da cláusula penal moratória com danos emergentes oriundos do mesmo fato
gerador, mantendo-se a multa contratual como forma exclusiva de recomposição
dos prejuízos materiais”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
II, e 1.025;
arts. 186, 927, 389, 394, 402, 413 e 487.
CC/2002,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro,
30/4/2025;
AREsp n. 2.041.880/SP
Quarta Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro
13/6/2022;
REsp n. 1.498.484/DF
Documento eletrônico VDA56888879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a25848a-6ddb-4026-a2ef-6fe104654a9c

Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
22/5/2019;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.710.524/SP
em 10/8/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a25848a-6ddb-4026-a2ef-6fe104654a9c

RECURSO ESPECIAL No 2160853 - RJ(2024/0273949-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CINCO DE JULHO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SPE CINCO DE JULHO INCORPORAÇÕES S.A
RECORRENTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
RECORRIDO
: ALEXANDRE FARIAS LINS
RECORRIDO
: FLAVIA DE ANDRADE BORGES LINS
ADVOGADOS
: JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL E CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES.
CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM DANOS EMERGENTES.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu parcial provimento a
apelação cível para fixar honorários em 10% do valor da condenação e majorá-los
em razão da fase recursal, mantendo as demais condenações.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória com pedidos de substituição de
índice de correção monetária no período de mora e restituição de valores,
incidência de cláusula penal moratória, ressarcimento de gastos de mudança e
compensação por danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, substituiu
o índice de correção e determinou a restituição simples; condenou à cláusula penal
de 0,5% ao mês sobre o preço reajustado; fixou o ressarcimento de R$ 450,00 por
mudança; arbitrou danos morais em R$ 5.000,00 por autor e honorários em 20%
do valor da condenação.
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para ajustar honorários em
10% e majoração na fase recursal, mantendo as demais condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura
dano moral à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) saber se a cláusula penal
deve ter sua base de cálculo reduzida nos termos do
do Código Civil; e
art. 413
(iv) saber se é vedada a cumulação da cláusula penal moratória com danos
emergentes, conforme os arts. 389, 394, 487 e 402 do Código Civil e os Temas n.
970 e 971 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou suficientemente
as questões relevantes e os embargos de declaração foram decididos com
fundamentação adequada, afastando-se a violação dod artd. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
7. A revisão da condenação por danos morais demanda reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, mantendo-se a conclusão da
Corte de origem acerca da ocorrência de dano moral no caso concreto.
8. A pretensão de reduzir a base de cálculo da cláusula penal exige reinterpretação
de cláusulas contratuais e reexame de fatos, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
9. Aplica-se a tese do Tema n. 970 do STJ para vedar a cumulação da cláusula
penal moratória com danos emergentes oriundos do mesmo atraso na entrega do
imóvel, sob pena de
e enriquecimento sem causa.
bis in idem
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente sobre os pontos
controvertidos, afastando a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do Código de Processo Civil. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
da configuração de dano moral fundada nas circunstâncias específicas do atraso na
entrega do imóvel. 3. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ impedem a reinterpretação das
cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas quanto à base de cálculo da
cláusula penal. 4. Aplica-se a tese do Tema n. 970 do STJ para vedar a cumulação
da cláusula penal moratória com danos emergentes oriundos do mesmo fato
gerador, mantendo-se a multa contratual como forma exclusiva de recomposição
dos prejuízos materiais”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
II, e 1.025;
arts. 186, 927, 389, 394, 402, 413 e 487.
CC/2002,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro,
30/4/2025;
AREsp n. 2.041.880/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
13/6/2022;
REsp n. 1.498.484/DF,
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
22/5/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.710.524/SP,
em 10/8/2020.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SPE CINCO DE JULHO
INCORPORAÇÕES S.A. (em recuperação judicial) e por JOÃO FORTES
ENGENHARIA S.A. (em recuperação judicial) com fundamento no
III,
art. 105,
a
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 589-590):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA 2a RÉ, JOÃO FORTES ENGENHARIA
UMA VEZ QUE
S/A,
ATUOU COMO VENDEDORA DO BEM E HÁ DIVERSOS DOCUMENTOS
EM SEU NOME. NA SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, PREVALECE A SOLIDARIEDADE PASSIVA DE TODOS OS
QUE
PARTICIPAM
DA
CADEIA
ECONÔMICA
DE
PRODUÇÃO,
CIRCULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS OU DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, DE FORMA QUE O CONSUMIDOR PODE EXERCER SUAS
PRETENSÕES CONTRA QUALQUER UM DOS PARCEIROS COMERCIAIS
QUE, POR SUA VEZ, SE VALERÁ DA REGRESSIVIDADE CONTRA OS
DEMAIS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 7o DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO
LEI No 8.078/90.
ARTIGO 14, §3o, DA
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA
LEI No 8.078/90.
CLÁUSULA PENAL (TEMA 971). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. TESE FIRMADA PELO STJ
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 970): A CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA
TEM
A
FINALIDADE
DE
INDENIZAR
PELO
ADIMPLEMENTO
TARDIO
DA
OBRIGAÇÃO,
E,
EM
REGRA,
ESTABELECIDA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO, AFASTA-SE
SUA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, NA ESTEIRA DO NOVO
ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ, NO CASO DE ENTREGA DE IMÓVEL
ADQUIRIDO NA PLANTA, HÁ QUE SE AQUILATAR TODAS AS
SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM O CASO CONCRETO, NÃO SE
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

PRESUMINDO, POR SI SÓ, O DANO MORAL. VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, QUE SE
MOSTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS
PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DA
CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE
SE IMPÕE, EM RAZÃO DO AVANÇO À FASE RECURSAL, NOS TERMOS
DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do CPC, porque o acórdão não enfrentou argumentos
capazes de infirmar a conclusão, notadamente a impossibilidade de cumulação da
cláusula penal com danos emergentes (gastos de mudança), a necessidade de
redução equitativa da base de cálculo da multa para incidir sobre o valor pago
durante a mora e a ausência de comprovação dos danos materiais;
b) 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois houve omissão no acórdão
dos embargos quanto aos pontos acima, requerendo-se a aplicação do 1.025 do
CPC para fins de prequestionamento;
c) 186 e 927 do CC, visto que o mero inadimplemento contratual por
atraso na entrega do imóvel não configuraria dano moral sem circunstâncias
excepcionais, inexistindo conduta ilícita específica e lesão extrapatrimonial
comprovada;
d) 413 do CC, porquanto a base de cálculo da cláusula penal sobre o
preço reajustado da unidade seria manifestamente excessiva, devendo o percentual
de 0,5% incidir sobre o valor efetivamente pago durante a mora, em atenção à
proporcionalidade;
e) 389, 394, 487 e 402 do CC, porque a cumulação de cláusula penal
moratória com danos emergentes decorrentes do mesmo fato gerador (atraso na
entrega) resultaria em duplicidade indenizatória e enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

Sustenta que o Tribunal de origem, ao admitir a cumulação indevida
entre cláusula penal e danos emergentes e ao manter danos morais sem prova de
circunstâncias excepcionais, bem como ao não reduzir equitativamente a cláusula
penal, divergiu da orientação consolidada nos Temas n. 970 e 971 do STJ,
contrariando precedentes que aplicam o 413 do CC em hipóteses de penalidade
excessiva.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão recorrido por ausência de fundamentação, nos termos do 489, § 1o, IV, do
CPC; para que se reconheçam as omissões com aplicação do 1.025 do CPC e, no
mérito, se reforme o acórdão a fim de afastar a condenação por danos morais e a
cumulação de danos emergentes com cláusula penal e fixar a base de cálculo da
multa em 0,5% sobre o valor pago durante o período da mora.
Contrarrazões às fls. 680-693.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória em que a parte autora
pleiteou a substituição do índice de correção monetária durante o período de mora
com restituição de eventual valor pago a maior, indenização pela cláusula penal
moratória, ressarcimento de danos materiais referentes a gastos de mudança e
compensação por danos morais.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
e determinou a substituição do índice de correção monetária no período de mora e
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

a restituição simples dos valores pagos a maior com correção e juros; condenou ao
pagamento de cláusula penal de 0,5% do preço reajustado da unidade por mês ou
fração durante a mora; condenou ao ressarcimento de R$ 450,00 pelos gastos de
mudança, com correção e juros; fixou danos morais em R$ 5.000,00 para cada
autor, com correção e juros; fixou honorários de sucumbência em 20% do valor da
condenação.
A Corte estadual deu parcial provimento à apelação para fixar os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação e os majorou em 2% em
razão do avanço para a fase recursal, mantendo a sentença quanto às demais
condenações.
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
Sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido incorreu em negativa
de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar argumentos relevantes deduzidos
no processo e reiterados em embargos de declaração.
Afirma que não houve manifestação sobre a impossibilidade de
cumulação da cláusula penal com danos emergentes referentes aos gastos de
mudança; a necessidade de redução equitativa da base de cálculo da cláusula penal
para incidir apenas sobre o valor efetivamente pago durante o período de mora; e
a ausência de comprovação dos danos materiais, matérias que, a seu ver, seriam
aptas a infirmar a conclusão adotada.
Todavia, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Com efeito, o acórdão proferido no julgamento da apelação examinou a
controvérsia de forma suficiente e fundamentada. Na oportunidade, o Tribunal de
origem, ao tratar da indenização decorrente do atraso na entrega do imóvel,
reconheceu a mora das rés e consignou que, em decorrência desse atraso, seriam
devidas as reparações cabíveis, mantendo, inclusive, a condenação ao
ressarcimento dos gastos com mudança, conforme fixado na sentença, bem como a
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

incidência da cláusula penal estipulada em 0,5% sobre o preço do imóvel durante o
período de mora. Ainda no acórdão principal, ficou expressamente consignado
que, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas n.
970 e 971, não seria possível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes,
tendo o Tribunal concluído pela ausência de interesse recursal quanto a esse ponto,
por já ter sido observada tal diretriz na sentença.
No que se refere aos danos materiais, o acórdão manteve a condenação
ao ressarcimento da quantia despendida com a mudança, nos termos fixados pelo
Juízo de origem, evidenciando que a Corte local reconheceu a existência de
prejuízo material comprovado nos autos. Quanto à cláusula penal, igualmente não
houve omissão, pois o Tribunal confirmou sua incidência nos moldes estabelecidos
e adotou como parâmetro o percentual previsto contratualmente, alinhando-se à
jurisprudência desta Corte, de modo que não há indicação de que a questão relativa
à sua base de cálculo tenha sido ignorada, mas sim resolvida de acordo com o
entendimento adotado pelo colegiado.
Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal de origem
enfrentou, de forma expressa, as alegações ora reiteradas no recurso especial, pois
consignou que a tese de impossibilidade de cumulação da cláusula penal com
perdas e danos já havia sido apreciada, reputando descabida eventual inovação
recursal; que o pedido de alteração da base de cálculo da cláusula penal não
configurava omissão, porquanto a matéria havia sido analisada à luz das cláusulas
contratuais; e que a alegação de ausência de comprovação dos danos materiais não
prosperava, diante da existência de recibo comprobatório das despesas com a
mudança.
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

Verifica-se, portanto, que o Tribunal local não se furtou ao exame das
questões suscitadas, tendo enfrentado os pontos reputados relevantes para o
deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte
recorrente.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação
suficiente para a solução da lide, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de
todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos
dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os
arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC, além dos arts. 1o da
e 4o, 7o e 10 do CPC.Ainda que tais fundamentos tenham sido
Lei n. 12.016/2009
implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo,
impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução
integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
.
suficientes para embasar a conclusão adotada
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
julgados em
DJEN de
destaquei.)
30/4/2025,
7/5/2025,
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

Assim, não se configura a alegada omissão, mas mero inconformismo da
parte recorrente com o resultado do julgamento e com a valoração jurídica
conferida pelo Tribunal de origem às questões debatidas nos autos, razão pela qual
se afasta a apontada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil.
III - Arts. 186 e 927 do CC
No que se refere à alegada violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil,
sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido teria mantido indevidamente a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento
exclusivo do atraso na entrega do imóvel, sem a demonstração de circunstância
excepcional apta a configurar efetiva lesão a direito da personalidade. Alega que o
mero inadimplemento contratual não enseja reparação por dano moral, inexistindo,
no caso concreto, conduta ilícita capaz de justificar a responsabilização civil.
Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, expressamente
consignou que, embora o simples descumprimento contratual não gere, por si só,
dano moral, a configuração da lesão extrapatrimonial deve ser aferida à luz das
circunstâncias do caso concreto. Destacou que houve atraso significativo na
entrega do imóvel, superior a 1 ano, reconhecendo a falha na prestação do serviço
e concluindo pela ocorrência de dano moral indenizável, fixado em valor
considerado adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Desse modo, a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à
configuração do dano moral decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos
autos, especialmente no que se refere à extensão do atraso e às consequências
suportadas pelos adquirentes do imóvel. A alteração desse entendimento
demandaria, necessariamente, o reexame das circunstâncias concretas da causa,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

Segundo a jurisprudência desta Corte, a verificação da existência de
dano moral, bem como da presença de circunstâncias excepcionais que
ultrapassem o mero inadimplemento contratual, insere-se no âmbito fático-
probatório da demanda, insuscetível de revisão nesta instância extraordinária.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.. DANO
MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1 . A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples
inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável,
devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
2. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a extrema frustração suportada pelo promitente-comprador e assim a
presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao
pagamento dos danos morais decorrentes do descumprimento contratual.
3 . Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória
dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.880/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
)
17/6/2022.

Assim, não se constata violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil,
e sim pretensão de rediscussão da matéria fática delineada pelo Tribunal de
origem, razão pela qual incide na espécie o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Art. 413 do CC

No que se refere à alegada violação do
do Código Civil, aduz a
art. 413
parte recorrente que o acórdão recorrido teria mantido cláusula penal em patamar
excessivo, ao adotar como base de cálculo o valor total do imóvel, quando deveria
incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos durante o período de mora,
impondo-se, assim, sua redução equitativa, nos termos do referido dispositivo legal.
Todavia, a pretensão recursal não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, manteve a incidência
da cláusula penal no percentual de 0,5% ao mês, conforme previsto
contratualmente, entendendo adequada sua aplicação ao caso concreto, à luz das
circunstâncias fáticas delineadas nos autos e da orientação jurisprudencial
aplicável à matéria, notadamente os Temas n. 970 e 971 do STJ.
Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, consignou que a
questão relativa à base de cálculo da cláusula penal havia sido analisada, não se
verificando omissão a ser sanada.
Nesse contexto, a revisão da conclusão adotada pelo acórdão
recorrido quanto à adequação da base de cálculo da cláusula penal e à necessidade
de sua eventual redução equitativa demandaria, necessariamente, a reinterpretação
das cláusulas contratuais firmadas entre as partes e o reexame do contexto fático-
probatório da demanda para aferir a proporcionalidade da penalidade aplicada
diante do grau de cumprimento da obrigação e das circunstâncias do
inadimplemento.
Aplicam-se ao caso, portanto, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que vedam,
respectivamente, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas em recurso especial.
Assim, o recurso especial, no ponto, não merece conhecimento.
V - Arts. 389, 394, 487 e 402 do CC
Sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido teria admitido
indevida cumulação entre a cláusula penal moratória e a indenização por danos
emergentes decorrentes do mesmo fato gerador, o atraso na entrega do imóvel, o
que configuraria duplicidade indenizatória e enriquecimento sem causa, em afronta
ao regime da responsabilidade civil contratual.
A irresignação merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, reconheceu a mora das
rés e, com base nisso, manteve simultaneamente a condenação ao pagamento da
cláusula penal moratória, fixada em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, bem
como ao ressarcimento dos valores despendidos com mudança. Ao mesmo tempo,
consignou expressamente a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com
lucros cessantes, em observância à orientação firmada por esta Corte no
julgamento do Tema n. 970.
Todavia, embora tenha corretamente afastado a cumulação com lucros
cessantes, o acórdão recorrido admitiu, na prática, a cumulação da cláusula penal
com outra espécie de dano material, os danos emergentes decorrentes de despesas
de mudança, igualmente vinculados ao mesmo fato gerador, a saber, o atraso na
entrega do imóvel.
O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema n. 970, firmou
compreensão no sentido de que a cláusula penal moratória possui natureza
indenizatória, destinando-se a prefixar as perdas e danos decorrentes do
inadimplemento, notadamente o prejuízo pela indisponibilidade do bem no período
de mora. Por essa razão, estabeleceu que, em regra, não é possível a cumulação
com lucros cessantes, sob pena de duplicidade indenizatória. A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
NOVEL LEI N .
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
13.786/2018.
ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA . CONTRATO DE
ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE
INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS.
PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE
INADIMPLÊNCIA
.
CUMULAÇÃO
COM
LUCROS
CESSANTES.
INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art . 1.036 do
é a seguinte:
CPC/2015,
A
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento
tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.498.484/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
22/5/2019,
destaquei.)
25/6/2019,
Essa lógica não se restringe aos lucros cessantes, mas alcança todas as
indenizações materiais que possuam o mesmo fato gerador e finalidade
compensatória. Com efeito, se a cláusula penal já tem por finalidade indenizar o
prejuízo decorrente do atraso, isto é, a frustração da fruição econômica do bem,
não se admite a cumulação com outras parcelas indenizatórias que busquem
recompor prejuízos materiais decorrentes do mesmo atraso, sob pena de bis in idem
.
A orientação desta Corte é pacífica no sentido de que a vedação de
cumulação se estende aos danos emergentes quando a cláusula penal já prefixa a
indenização em patamar razoável, como ocorre no caso dos autos (0,5% ao mês).
Confiram-se precedentes:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS . COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO
COM DANOS EMERGENTES . IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO
JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS
RESP No 1.635.428/SC,
REPETITIVOS . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2 . A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
de
REsp no 1.635.428/SC,
relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento
tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
3 . Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de
cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não
cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as
partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da
multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do
contrato, conforme previsto na sentença.
5 . A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula
penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o
que não se admite. Precedentes.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.710.524/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/8/2020,
14/8/2020,
destaquei.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E
VENDA. IMÓVEL . ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MATERIAIS.
CUMULAÇÃO
COM
CLÁUSULA
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRECEDENTES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO .
COMPROVAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES.
1 . Conforme o entendimento desta Corte, é vedada a cumulação da
cláusula penal com danos emergentes oriundos do atraso da entrega do imóvel.
Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é
possível a fixação de dano moral por atraso na entrega de imóvel quando
.Precedentes.
baseada em situação fática concreta que a justifique
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.722.211/SE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/2/2026,
12/2/2026,
No caso, não se verifica a presença de exceções que autorizariam a
cumulação. A cláusula penal foi fixada em percentual típico (0,5%) e compatível
com o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte, sendo suficiente para
compensar os prejuízos decorrentes da mora. Ademais, os danos emergentes
reconhecidos — despesas com mudança — decorrem diretamente do atraso na
entrega do imóvel, inserindo-se no mesmo contexto fático que fundamenta a
incidência da cláusula penal.
Dessa forma, a manutenção da condenação cumulada configura nítido
enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme reiterado
em julgados recentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES.
CUMULAÇÃO VEDADA. TEMA 970/STJ.
[...]
2. Havendo cláusula penal moratória contratualmente prevista e mantida pelas
instâncias ordinárias, a condenação em lucros cessantes configura bis in idem e deve
ser afastada.
[...] (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.947.623/RJ,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.985.697/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
6/6/2024;
AREsp n. 2.167.827/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023.
Desse modo, a cumulação admitida pelo acórdão recorrido viola a
orientação firmada no Tema n. 970 do STJ e os arts. 389 e 402 do Código Civil,
que consagram o princípio da reparação integral sem excesso.
Ressalte-se que a análise da controvérsia não demanda o reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ), mas apenas a requalificação jurídica de fatos
incontroversos.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe
parcial provimento para afastar a condenação ao ressarcimento das despesas
com mudança (danos emergentes), mantendo a incidência da cláusula penal
moratória como forma exclusiva de recomposição dos prejuízos materiais
.
decorrentes do atraso
É o voto.

Documento eletrônico VDA55876255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 8e1ac324-e635-4ee6-a4b6-a39f36337271

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.160.853 / RJ
Número Registro: 2024/0273949-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00322733120138190209 202425113291 322733120138190209
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CINCO DE JULHO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : SPE CINCO DE JULHO INCORPORAÇÕES S.A
RECORRENTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
RECORRIDO
: ALEXANDRE FARIAS LINS
RECORRIDO
: FLAVIA DE ANDRADE BORGES LINS
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Documento eletrônico VDA56866908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 9d6e5c29-9b1f-4c05-a80c-951da96dec6b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
12/05/2026
18/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 9d6e5c29-9b1f-4c05-a80c-951da96dec6b